Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. ERRO NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “( ) 1. Encerrada a fase de conhecimento com o seu trânsito em julgado, ‘considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’(art. 508 do CPC) e, sendo necessária a liquidação do julgado, veda-se a rediscussão da lide ou mesmo o intento de modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC)” (Acórdão 1405999, 07365288820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Hipótese em que não se verifica, em princípio, o alegado erro na perícia contábil, destacando-se que parecer técnico “divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau, que bem avaliou a prova produzida e definiu o valor devido em favor do autor.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.